Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATETERIALIDADE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não há que falar em atipicidade da conduta no crime de violação de domicílio por ausência de dolo, se as provas dos autos evidenciam que o réu, adentrou a residência onde estava residindo a vítima, sem autorização e subtraiu móveis e objetos.

4. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.

6. Recurso conhecido e desprovido.